Tribunal: TCU
Processo: 006.560/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4876/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.560/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diana Luzia Zuza Alves Silva (XXX.976.024-XX); Giovanna Melo de Carvalho (XXX.903.904-XX); Larissa Teixeira Alves de Carvalho (XXX.061.014-XX); Lehi Aguiar Bezerra (XXX.916.804-XX); Louelson Afranio Leugirdes de Azevedo Cavalcanti Costa (XXX.142.554-XX); Marcela Chaves Cidrao Andrade (XXX.811.184-XX); Maria Lourena de Queiroz (XXX.247.114-XX); Marilia Brennand Menezes (XXX.842.314-XX); Miguel de Oliveira Ataide (XXX.467.584-XX); Valeria Oliveira Pontes Alencar de Carvalho (XXX.375.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.